Tribunal: TJMT
Processo: 1102885-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102885-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA MELLO DA SILVA - CPF: 820.170.421-53 (APELANTE), MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), LETICIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS - CPF: 017.175.741-65 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA COMPROVADA POR CERTIDÃO DOTADA DE FÉ PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS LEILÕES. VALIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, na qual a devedora fiduciante pleiteava a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais de seu imóvel, sob a alegação de vícios formais na notificação para purgação da mora e na comunicação das datas das hastas públicas, bem como a revisão de cláusulas contratuais. A arrematante do bem ingressou no feito como assistente litisconsorcial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o procedimento de consolidação da propriedade é nulo, ante a alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora, especialmente em face da revelia da instituição financeira; e (ii) saber se a comunicação tardia, por via postal, das datas dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade dos certames, mesmo quando a devedora demonstra, por outros meios, ciência inequívoca e prévia de sua realização.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando as alegações de fato da autora contradizem a prova documental constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil.

4. A apresentação de certidão de notificação extrajudicial, documento dotado de fé pública que atesta a intimação pessoal da devedora para purgar a mora, afasta a alegação de nulidade da consolidação da propriedade.

5. A finalidade da norma que exige a comunicação prévia dos leilões (art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97) é assegurar ao devedor o direito de preferência. Tal finalidade é plenamente atingida quando o devedor demonstra ciência inequívoca das datas do certame, inclusive ao peticionar nos autos, antes da sua realização, para requerer a suspensão da hasta.

6. A entrega tardia da notificação postal, nesse contexto, não configura vício apto a invalidar os leilões, em aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. A simples propositura de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que a discussão sobre encargos moratórios não afasta a exigibilidade da dívida que fundamentou o procedimento expropriatório, o qual se revelou hígido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade decorrente da revelia do credor fiduciário é afastada pela prova documental pré-constituída que demonstra a regularidade do procedimento expropriatório, notadamente pela certidão cartorária, dotada de fé pública, que comprova a intimação pessoal do devedor para purgar a mora. 2. A ausência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) e a demonstração de ciência inequívoca prévia do devedor acerca das datas do leilão extrajudicial convalidam o ato, ainda que a comunicação formal por via postal tenha sido entregue posteriormente à realização dos certames."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o, e 27, § 2o-A; Código de Processo Civil, arts. 124 e 345, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, N.U 1012767-27.2024.8.11.0003; TJMT, N.U 1011312-27.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LETÍCIA MELLO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, a apelante, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça nesta instância, ao argumento de que enfrenta grave crise financeira, a qual afirma estar comprovada por extrato bancário com saldo irrisório (R$ 43,94) e por holerites juntados aos autos, não obstante o parcelamento das custas deferido na origem. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco iminente de imissão na posse por terceiros, ofertando veículo em caução (Jeep Compass).

No mérito, a recorrente deduz tese de nulidade absoluta do procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei no 9.514/1997. Argumenta que, sendo o banco réu revel, a ausência de apresentação dos comprovantes de notificação pessoal para a purgação da mora (art. 26, § 1o) deve operar em seu favor, conferindo verossimilhança à alegação de vício procedimental.

Ademais, suscita fato superveniente consistente em grave vício formal, qual seja, a ausência de intimação prévia acerca das datas dos leilões extrajudiciais. Sustenta que o primeiro leilão ocorreu em 09/12/2025 e o segundo em 11/12/2025; todavia, a notificação expedida pelo Banco Bradesco foi entregue em seu endereço pelos Correios apenas em 16/12/2025 (Rastreamento no BR 902 065 057 BR), isto é, cinco dias após a consumação dos atos expropriatórios. Tal circunstância, segundo alega, teria fulminado seu direito de preferência e de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

No que concerne à revisão contratual, insiste na ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, ao fundamento de violação ao Tema 52 do STJ e à Súmula 472 do STJ, sustentando que a cobrança cumulada de juros de mora, multa e taxas sobre as parcelas em atraso descaracterizaria a mora. Ao final, requer a aplicação da teoria da causa madura ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem, para que seja anulada a sentença e julgados procedentes os pedidos, a fim de declarar a nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões realizados.

Sobreveio aos autos petição de intervenção de terceiro (ID 346372903), apresentada por
Letícia Prado de Campos Vasconcelos
, na qualidade de arrematante do imóvel, por meio da qual requer seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial do apelado.

A terceira interessada junta farta documentação, incluindo o Auto de Arrematação (datado de 11/12/2025), comprovantes de pagamento do ITBI e dos emolumentos, bem como a Escritura Pública de Compra e Venda já lavrada.

Com o propósito de infirmar a tese da apelante quanto à ausência de notificação para purgação da mora (fase inicial da expropriação), a arrematante colaciona aos autos a Certidão de Notificação Extrajudicial (ID 346372912 e ID 346372903, p. 4), emitida pelo 1o Serviço Notarial e Registral, a qual atesta que a devedora, Letícia Mello da Silva, foi pessoalmente intimada em
09/07/2025
, tendo aposto sua assinatura no mandado e permanecido inerte quanto ao adimplemento da obrigação.

Sustenta a assistente que a prova documental superveniente, consubstanciada em documento público dotado de fé pública, afasta a alegação de nulidade da consolidação da propriedade, tornando irrelevante à revelia do banco. No que se refere aos leilões, aduz que a própria autora juntou aos autos o edital antes da realização do certame, o que demonstraria sua inequívoca ciência.

Ao final, requer o desprovimento do apelo.

Em contrarrazões (ID 346372900), o
BANCO BRADESCO S.A.
comparece aos autos arguindo, preliminarmente, a deserção recursal e impugnando a gratuidade de justiça. No mérito, defende a higidez do contrato (
pacta sunt servanda
) e a legalidade do procedimento de execução extrajudicial.

Sustenta que a autora tinha ciência dos leilões, conforme ela mesma confessou ao juntar o edital nos autos em momento anterior às praças. Rechaça a alegação de nulidade e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LETÍCIA MELLO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão recorrida, embora tenha reconhecido à revelia da instituição financeira, afastou-lhe os efeitos materiais com fundamento no art. 345, IV, do Código de Processo Civil, ao entender que as alegações da autora se encontravam em contradição com a prova documental constante dos autos.

No mérito, a Magistrada concluiu pela regularidade das cláusulas contratuais, notadamente quanto ao Sistema de Amortização Constante (SAC), às taxas e aos seguros e, no tocante ao procedimento expropriatório, consignou que
“não há nos autos prova de que o procedimento de consolidação da propriedade tenha sido realizado em desacordo com a legislação aplicável”,
pontuando, ainda, que
“a mera alegação da autora de que não recebeu notificação para purgação da mora não é suficiente para invalidar o procedimento”.

Por fim, condenou a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendendo-lhes a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da revelia, conforme consta do dispositivo, cuja redação é a seguinte: “
DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face da revelia”.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à verificação da regularidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, nos moldes da Lei n. 9.514/1997, bem como à análise de eventuais abusividades contratuais. O cenário fático tornou-se mais complexo com o ingresso, nesta instância, de
LETÍCIA PRADO DE CAMPOS VASCONCELOS
, arrematante do bem imóvel litigioso, que requereu sua admissão como assistente litisconsorcial.

Inicialmente, impõe-se a análise do pedido de gratuidade da justiça. Compulsando-se os documentos acostados ao apelo, notadamente os extratos bancários que demonstram saldo irrisório (R$ 43,94) e os holerites que evidenciam o rendimento líquido da apelante no valor de R$ 2.186,49 (ID. 346372885), constata-se a momentânea impossibilidade de arcar com o preparo recursal e demais custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O fato de ter sido deferido o parcelamento das custas na origem não obsta à concessão superveniente da gratuidade da justiça nesta fase recursal, diante do agravamento da situação financeira devidamente demonstrado.

O acesso à Justiça constitui garantia constitucional (art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) e, havendo elementos que corroborem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido.

Assim,
DEFIRO
a gratuidade da justiça à apelante, isentando-a do preparo recursal e suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

No que tange à intervenção de terceiro, a peticionante
Letícia Prado de Campos Vasconcelos
comprovou documentalmente ter arrematado o imóvel objeto da lide no leilão realizado em
11/12/2025
, conforme Auto de Arrematação e comprovantes de recolhimento do ITBI e dos emolumentos. O interesse jurídico da arrematante mostra-se evidente e qualificado, uma vez que eventual procedência da ação anulatória atingiria diretamente sua esfera patrimonial, com o desfazimento da aquisição imobiliária.

Considerando que a assistente mantém relação jurídica direta com o objeto litigioso, qual seja, a propriedade do imóvel, sua intervenção ocorre na modalidade de assistência litisconsorcial, nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil, restando provado a interdependência entre seu interesse no imóvel arrematado e o objeto da lide, regularidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, nos moldes da Lei n. 9.514/1997.

Dessa forma, admito o ingresso da terceira interessada no feito, que o recebe no estado em que se encontra, e reputo válidos os documentos por ela apresentados, em observância ao princípio da comunhão das provas e da busca da verdade real.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de risco de dano irreparável decorrente da iminente imissão na posse por terceiros.

Todavia, a sistemática do Código de Processo Civil de 2015 estabelece, como regra, que a apelação é recebida no efeito suspensivo (art. 1.012, caput), ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o do mesmo dispositivo.

No caso em exame, a sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando implicitamente eventual tutela provisória anteriormente concedida ou, ainda, restabelecendo o estado anterior que viabilizou a realização do leilão.

A concessão de efeito suspensivo
ope judicis
(art. 1.012, § 4o, do CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme se demonstrará na análise de mérito, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela apelante, porquanto a prova documental colacionada aos autos afasta a tese de nulidade do procedimento expropriatório.

Ausente tal requisito, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, devendo o recurso ser processado nos efeitos legais, com a devolução da matéria impugnada a esta instância para imediato exame do mérito.

Do

mérito.

Depreende-se dos autos que
Letícia Mello da Silva
ajuizou
ação anulatória de ato jurídico c/c revisão contratual
, alegando abusividade em contrato de financiamento imobiliário celebrado em 2021, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sob a sistemática do Sistema de Amortização Constante (SAC), após 39 meses de adimplência, incorreu em mora.

Sustenta a ocorrência de anatocismo (capitalização indevida de juros), a cobrança indevida de Taxa de Serviço Administrativo (TSA), a prática de venda casada de seguros e a exigência de honorários extrajudiciais reputados ilegais.

Aduz, ainda, a nulidade da consolidação da propriedade, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para purgação da mora, bem como a nulidade dos leilões extrajudiciais, em razão da falta de notificação prévia acerca das datas, horários e locais de realização, o que teria obstado o exercício do direito de preferência.

Para comprovar suas alegações, junta aos autos o Contrato de Financiamento no 9.081.706 (ID 346372434), extrato do financiamento e planilhas de evolução do débito (IDs 346372440), capturas de tela do sítio eletrônico Pestana Leilões, indicativas das datas dos leilões (ID 346372874), bem como comprovante de rastreamento dos Correios (código BR 902 065 057 BR), demonstrando que a notificação relativa aos leilões foi entregue apenas em 16/12/2025, ou seja, após a realização dos pregões (ID 346372893).

O
Banco Bradesco
promoveu a consolidação da propriedade no ano de 2025 e designou leilões para os dias 09/12/2025 e 11/12/2025, ocasião em que o imóvel foi arrematado por terceiro.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, mesmo diante da revelia do Banco Bradesco, que deixou de apresentar contestação, conforme certidão constante do ID 346372879.

Por sua vez,
Letícia Prado
ingressou no feito como assistente litisconsorcial após arrematar o imóvel no segundo leilão (11/12/2025), pelo valor de R$ 519.600,00. Para tanto, apresentou Certidão de Notificação Extrajudicial com assinatura da autora (15/07/2025), referente à intimação para purgação da mora, comprovando a regularidade da consolidação da propriedade (ID 346372912), Recibo de Arrematação (ID 346372910), Certidão de Notificação Extrajudicial – RTD (ID 346372912) e Escritura Pública de Compra e Venda (ID 346372911).

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial, sob o fundamento de ausência de notificação pessoal para purgação da mora, requisito indispensável previsto no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997. A apelante sustenta que, diante da revelia do Banco Bradesco na origem, tal circunstância deveria ser presumida como verdadeira.

Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (
juris tantum
) e não incide quando as alegações de fato estiverem em contradição com a prova constante dos autos, conforme dispõe o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a prova documental revela-se robusta e contrária à tese da autora. A assistente litisconsorcial trouxe aos autos a Certidão de Notificação Extrajudicial (ID 346372912), documento dotado de fé pública, emanado do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. O referido instrumento atesta, de forma inequívoca, que a apelante, LETÍCIA MELLO DA SILVA, foi pessoalmente intimada em 09/07/2025, no endereço do imóvel, tendo aposto sua assinatura no mandado de notificação.

A certidão cartorária goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida pela apelante. Ao revés, a recorrente limitou-se a alegar a inexistência do ato, tese que não subsiste diante da materialidade da notificação regularmente acostada aos autos.

No que tange à segunda tese de nulidade, a suposta ausência de comunicação prévia acerca das datas, horários e locais dos leilões (art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97), a argumentação da apelante tampouco merece prosperar.

A apelante alega que a notificação postal contendo as datas dos leilões (09/12/2025 e 11/12/2025) somente foi entregue em
16/12/2025
, o que configuraria cerceamento do direito de preferência.

Entretanto, é imperioso destacar que o processo revela realidade diversa. Conforme consignado no relatório, a própria apelante
peticionou nos autos em 17/11/2025 (ID 346372873)
, ou seja, quase um mês antes das datas designadas para os leilões, oportunidade em que juntou cópia do edital e requereu tutela de urgência para suspender a hasta pública.

Tal circunstância evidencia ciência inequívoca acerca das datas dos leilões. A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que a finalidade da norma, conferir ciência ao devedor para que possa exercer eventual direito de preferência ou fiscalizar a regularidade do ato, considera-se atingida quando demonstrado que o devedor teve conhecimento prévio das datas dos leilões por outros meios, inclusive mediante a juntada do respectivo edital aos autos antes da realização da praça.

Nesse contexto segue tabela com a cronologia dos fatos:

Intimação para Purgação da Mora

15/07/2025

(Assinatura em certidão RTD)

ID 346372912

Consolidação da Propriedade

30/09/2025

(Mencionada na Inicial)

ID 346372434

Publicação de Editais de Leilão

Nov/2025

(Anexados pela Autora em 17/11/2025), quando pediu em liminar o cancelamento dos leilões agendados

ID 346372873

e

ID 346372875

1o Leilão Extrajudicial

09/12/2025

(Ciente via processo desde 17/11/2025)

ID 346372891

2o Leilão Extrajudicial

11/12/2025

(Ciente via processo desde 17/11/2025)

ID 346372891

Entrega Notificação Postal (Leilão)

16/12/2025

(Tardia via Correios)

ID 346372893

Aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). Se a apelante tinha conhecimento das datas com antecedência suficiente para ajuizar medidas judiciais (o que efetivamente fez), não pode agora alegar surpresa ou desconhecimento para anular o leilão, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza e violar a boa-fé processual.

Ademais, não houve qualquer tentativa concreta de purgação da mora ou exercício do direito de preferência até a assinatura do auto de arrematação. A apelante limitou-se a tentar obstaculizar o procedimento sem ofertar o pagamento integral da dívida, conforme exige a jurisprudência para a suspensão dos leilões.

Portanto, demonstrada a ciência inequívoca prévia, resta sanado qualquer eventual vício na notificação postal, validando-se os leilões realizados e a subsequente arrematação pela terceira interessada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL (LEI No 9.514/1997). CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA E INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. BENFEITORIAS NÃO AVERBADAS NA MATRÍCULA. LAUDO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a “Ação Anulatória c/c Danos Morais e Materiais”, na qual a autora pretendia (i) a anulação de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária e (ii) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inexistência de notificação regular, arrematação por preço vil e enriquecimento sem causa decorrente de benfeitorias realizadas no bem. A sentença reconheceu a regularidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, reputou comprovada a intimação para purgação da mora e para os leilões extrajudiciais (averbação na matrícula), afastou a configuração de preço vil (arrematação por valor superior a 50% da avaliação fiscal do imóvel) e concluiu pela ausência de pressupostos da responsabilidade civil, mantendo a sucumbência em desfavor da autora.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício no procedimento extrajudicial por ausência de intimação/notificação do devedor fiduciante, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997; (ii) saber se a arrematação se deu por preço vil, apto a ensejar nulidade do leilão; (iii) saber se a autora possui direito à indenização por benfeitorias/acessões não averbadas na matrícula do imóvel e não formalmente comunicadas ao credor fiduciário; e (iv) saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis, com base em alegada ilicitude atribuída à instituição financeira.

III. Razões de decidir:
A Lei no 9.514/1997 exige a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora (art. 26, §§ 1o e 3o), sendo que, no caso, a prova documental reconhecida na sentença aponta a existência de intimação/averbação registral, dotada de presunção de legitimidade, não infirmada por prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC).
Não configurado preço vil, pois o parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência — arrematação inferior a 50% do valor de avaliação — não foi atingido, uma vez que a arrematação do imóvel (R$ 368.000,00) superou metade da avaliação fiscal consignada no registro (R$ 714.631,88), afastando-se a nulidade do leilão por suposta vileza. A pretensão indenizatória fundada em benfeitorias e acessões realizadas após a contratação fiduciária não prospera quando (i) inexiste averbação das construções na matrícula e (ii) não há demonstração de comunicação formal ao credor fiduciário, competindo ao devedor diligenciar pela regularização registral e pela informação pertinente, sob pena de não poder imputar ao credor responsabilidade por suposta subavaliação e/ou enriquecimento sem causa, sobretudo quando o procedimento expropriatório observou os ditames legais. Laudo de avaliação mercadológica unilateralmente produzido, desacompanhado de elementos técnicos contraditados e sem aptidão para desconstituir a presunção de regularidade do leilão extrajudicial, não basta para invalidar a alienação nem para transferir ao credor fiduciário o risco e a consequência da falta de averbação/regularização do acréscimo construtivo. Inexistente ato ilícito imputável ao banco - que atuou em exercício regular de direito decorrente do inadimplemento contratual e da lei de regência, não se configuram os pressupostos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, razão pela qual não há dever de indenizar danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
1. Comprovada, por elementos registrais e documentais, a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora e ciência dos leilões, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, e não infirmada a presunção de legitimidade do ato por prova idônea (art. 373, I, CPC), inexiste nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação e leilão.
2. Não se caracteriza preço vil quando a arrematação supera 50% do valor de avaliação adotado como parâmetro no caso, afastando-se a nulidade do leilão por suposta vileza. 3. Benfeitorias/acessões não averbadas e não comprovadamente comunicadas ao credor fiduciário não ensejam, por si, indenização contra o fiduciário nem infirmam a regularidade do leilão, especialmente quando a parte se ampara apenas em laudo unilateral e não demonstra ato ilícito, dano e nexo causal, pressupostos indispensáveis à responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §2o (sucumbência na origem); Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o, 3o e 4o (intimação/purgação da mora e procedimento de consolidação); CC, arts. 186, 927 e 188, I (responsabilidade civil e exercício regular de direito).

Jurisprudência relevante citada (conforme fundamentação constante da sentença): STJ, AgInt no AREsp 2538428/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2193836/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/02/2024, DJe 12/03/2024.”

(N.U 1012767-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TELEGRAMA E E-MAIL. RECEBIMENTO DEMONSTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. PROCEDIMENTO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada por Marcos Santana dos Santos, sob o fundamento de ausência de notificação do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida notificação do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, nos termos do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997, e se eventual ausência de intimação pessoal seria apta a invalidar o procedimento.

III. Razões de decidir: 3.
Restou incontroverso o inadimplemento contratual e a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme matrícula imobiliária
. 4. O apelante comprovou o envio de correspondência por telegrama e por e-mail, com aviso de recebimento e confirmação eletrônica, informando ao devedor as datas designadas para os leilões.
5. A Lei no 9.514/1997 não exige intimação pessoal do devedor, bastando o envio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive eletrônico, o que foi observado pelo credor. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que não há nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor sobre a realização das hastas, sendo suficiente a notificação regular nos moldes legais. 7. A alegação de nulidade do leilão sem demonstração de prejuízo configura pretensão incompatível com o princípio da boa-fé contratual, uma vez que o devedor não buscou purgar a mora nem exercer o direito de preferência.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.

Tese de julgamento: “1. A Lei no 9.514/1997 não exige intimação pessoal do devedor fiduciante para a realização de leilão extrajudicial, bastando o envio de correspondência aos endereços contratuais, inclusive eletrônico. 2. Comprovado o envio regular das notificações, é válida a realização do leilão e improcede o pedido de anulação do procedimento expropriatório.”

(N.U 1011312-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025 – grifo nosso)

Por derradeiro, no tocante ao pleito revisional, a apelante reitera a tese de ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, invocando o Tema 52 e a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

“Tema 52: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

A análise do contrato e dos extratos financeiros não evidencia a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de modo a descaracterizar a mora. O sistema de amortização adotado (Sistema de Amortização Constante – SAC) e as taxas de juros aplicadas mostram-se em consonância com as médias de mercado e com a legislação de regência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380, estabelece que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Para que a mora fosse afastada, seria imprescindível a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, tais como juros remuneratórios excessivos ou capitalização indevida, o que não se verificou no caso concreto.

A controvérsia acerca de encargos moratórios, incidentes apenas após o inadimplemento, não tem o condão de descaracterizar a
mora debendi
, a qual autoriza a deflagração do procedimento expropriatório.

Inexistindo depósito do valor incontroverso ou do montante integral da dívida, e não constatada abusividade manifesta apta a justificar a intervenção judicial no pacto celebrado, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, mantém-se hígido o contrato, permanecendo exigível a dívida nos termos originalmente pactuados.

Ante o exposto, com fundamento nas razões jurídicas acima aduzidas,
defiro
o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pela apelante, com efeitos
ex nunc
para esta fase recursal;
admito
o ingresso de
Letícia Prado de Campos Vasconcelos
como Assistente Litisconsorcial do apelado.

No mérito,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a higidez do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel matrícula n. 97.917 do 2o CRI de Cuiabá.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixo-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026